Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702428-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL AGRAVADO: GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento ID 55170439 interposto por MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL contra decisão ID 184584957 da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido liminar para desocupação de imóvel por ausência de recolhimento da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei Federal no 8.245/1991. Diante disso, o agravante alegou em suas razões recursais não ser razoável a exigência de ter “que pagar para o reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto”, argumentando sobre a possibilidade de “ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento”. Por fim, requereu que os aluguéis vencidos sejam recebidos como caução e expedição de mandado de despejo. Após a distribuição do recurso, indeferi por meio da Decisão ID 55279874 o pedido de antecipação da tutela recursal por ausência de probabilidade de direito e determinei a intimação do agravado para contrarrazões. Contudo, houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte. Preparo recursal recolhido, conforme ID 55232203/55171316. É o relatório. Ao verificar os autos da ação originária, foi possível constatar que, após o recebimento do recurso nesta instância, o agravante efetuou o recolhimento da caução exigida (ID 185060563) e, em razão disso, foi determinada a expedição do mandado de despejo ID 189170576. Nesse sentido, diante do esvaziamento do seu objeto, dou por prejudicada a análise do presente agravo de instrumento, deixando de conhecê-lo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital